Tribunal: STF
Processo: AI 729085
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA
   AO INCRA - EMPRESA URBANA - INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
   - DISCUSSÃO EM TORNO DA EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA -
   MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE
   REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.